Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TITULAR DO BEM ALIENADO NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOCORRÊNCIA. CONLUIO NÃO DEMONTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o credor pretende o reconhecimento de fraude à execução com a finalidade de promover o arresto dos bens que, após desmembramento da matrícula do imóvel, foram vendidos a terceiros.

2. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto à anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão do domínio respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 2.1. Mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens sujeitos a registro.

3. O titular do bem alienado não foi citado nos autos do processo de origem. 3.1. A prévia citação e o anterior registro da constrição na matrícula do imóvel são imprescindíveis para o reconhecimento de fraude à execução.

4. A fraude contra credores supõe intenção de lesar credores, conluio com o beneficiário e insolvência do devedor, o que demanda ampla dilação probatória por meio de ação própria (art. 171 do Código Civil).

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.